Tribunal: TJDFT
Processo: 0736925-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A necessidade de restabelecimento da pensão por morte em benefício do agravante não se encontra suficientemente esclarecida, sendo necessária a ampliação da base cognitiva, o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente será possível após a instrução processual.
3. Agravo de instrumento desprovido.